Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o BANCO DO BRASIL S/A a pagar, à guisa de indenização por danos materiais, a quantia de R$ R$ 21.246,57, bem como a pagar ao autor, à guisa de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00. Em suas razões, a parte ré sustenta que não agiu de forma ilícita ou demonstrou falha na prestação de seus serviços. Afirma que os pagamentos de três boletos que o autor alega não reconhecer, feito em 17/02/2021, foram feitos via autoatendimento pelo aplicativo no celular, por meio de senha. Aduz a inexistência de negligência do banco no exercício de suas atividades, bem como a inexistência de danos materiais e danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
III. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
IV. No caso concreto, verifica-se que foram realizados os pagamentos de três boletos bancários na conta corrente do autor, utilizada para receber sua pensão, nos valores de R$ 9.990,00, R$ 9.990,00 e R$ 1.266,57, e que as transações bancárias foram realizadas com um exíguo intervalo de tempo entre elas, apenas 47 segundos. Observa-se que a maneira como as operações foram realizadas e o alto valor dos boletos pagos chamou atenção do banco recorrente, pois o autor recebeu contato telefônico do setor de fraudes do banco, quando informou não reconhecer as transações, no entanto, o recorrente não tomou qualquer providência e o autor foi vítima de fraude.
V. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais pagamentos (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando o perfil do consumidor foi quebrado, sem qualquer medida de segurança da instituição bancária, dada a vultosa movimentação financeira em horário não-comercial, evidenciando falha na prestação do serviço. Frise-se que é ônus da parte ré comprovar que o telefone móvel utilizado para as transações era o do autor, o que não ocorreu, haja vista que na tela sistêmica colacionada não se extrai qualquer número de telefone.
VI. Desse modo, conclui-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo do recorrente, a permitir a ocorrência de fraude, restando configurada a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.
VII. No que tange ao dano moral, a conduta da instituição financeira, que permite o débito, por meio de fraude, de vultosa quantia da conta corrente do autor na qual recebe pensão alimentícia, única fonte de seu sustento, viola os direitos da personalidade do autor, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, atento às diretrizes elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 fixado em sentença suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.